Tribunal: TJDFT
Processo: 0722418-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. CONTRATO ATÍPICO. LEI N. 8.245 DE 1991. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXEGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença em embargos à execução que julgou procedente o pedido e declarou extinta a execução principal diante da falta de liquidez do título executivo extrajudicial. 1.1. A apelante requer a reforma da sentença. Afirma que, pelos documentos acarreados aos autos, é possível conferir que a petição que embasa a ação de execução cumpriu todos os requisitos previstos na lei, quais sejam, certeza, liquidez e exigibilidade. Alega que a planilha juntada apresenta todos os débitos detalhados e que, apenas, se encontram dispostas de forma diversa em razão da incidência dos encargos de mora. Por fim, sustenta que o valor ilíquido dos débitos do condomínio não poderiam embasar julgamento procedente dos embargos, haja vista não corresponder a um montante significativo quando comparado à totalidade do débito excutido.
2. A locação de lojas em shoppings centers se trata de modalidade de locação especial, conhecida como cessão de uso de espaços, regida pela Lei n. 8.245 de 1991 por meio do artigo 54, uma vez que não se trata de contrato de locação tradicional, pois há cláusulas atípicas que visam resguardar os direitos e deveres das partes, diante das peculiaridades que diferenciam a relação instaurada entre o empreendedor do shopping e o lojista que nele se instala. 2.1. O título executivo extrajudicial oriundo de contrato de aluguel em loja de shopping center é formado por ato de vontade das partes envolvidas na relação jurídica de direito material e se enquadra nos títulos previstos no artigo 784 do Código de Processo Civil. 2.2. Os requisitos formais da obrigação exequenda determina que o título deve ser certo, líquido e exigível, conforme artigo 786 do Còdigo de Processo Civil. 2.3. O entendimento prevalecente é no sentido de que a obrigação que se busca satisfazer por meio da execução deve possuir os requisitos do artigo 786 do CPC. Ou seja, em verdade, a obrigação é que deve ser certa, líquida e exigível. 2.4. A certeza trata-se da necessidade de definição dos elementos subjetivos (sujeitos) e objetivos (natureza e individualização do objeto). 2.5. A liquidez, por sua vez, trata-se de determinabilidade de fixação do quantum debeatur, ou seja, o quanto se deve. Não é necessário que o título indique com precisão o quantum debeatur, mas que contenha elementos que possibilitem tal fixação. 2.6. Por fim, a exigibilidade entende-se a inexistência de impedimento à eficácia atual da obrigação que resulta do seu inadimplemento e da ausência de termo, condição ou contraprestação.
3. Da análise dos documentos juntados pelo apelante, de fato, não há liquidez no título, porquanto não constam elementos que possibilitem com precisão o exato quantum debeatur. 3.1. Ora, no procedimento executivo é necessária a juntada de demonstrativo de débitos do valor debendi discriminando-o, conforme preceitua o artigo 798, I, alínea b) do Código de Processo Civil. 3.2. “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: I - instruir a petição inicial com: b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa;”. 3.3. Da planilha juntada no feito percebe-se que o locador está cobrando um importe a título de contrato de aluguel em loja de shopping center, sem, contudo, demonstrar como chegou a referido valor. 3.4. Ou seja, não consta discriminado o valor do aluguel, encargo comum, encargo específico, fundo de promoção e condomínio, o que demonstra o descumprimento da norma de regência. 3.5. Jurisprudência: “(...) 1. Para que seja possível o prosseguimento da execução é necessário que, além de estar-se diante de um título de crédito extrajudicial, estejam presentes as características da certeza, da liquidez e da exigibilidade - artigo 783 do CPC. (...)” (07372529420188070001, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível).
4. Apelo improvido.